Tribunal: TJDFT
Processo: 0706004-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706004-40.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA EUNICE FERREIRA MOURA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS AO ENTE DISTRITAL. NATUREZA PRIVADA. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. NÃO CABIMENTO. CREDOR E DEVEDOR DIVERSOS. 1. O artigo 368 do Código Civil dispõe que se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. 2. No presente caso não há possibilidade de compensação, pois a verba honorária tem destinação específica aos Procuradores do DF e não se confunde com os recursos públicos do Distrito Federal que serão utilizados para o custeio dos precatórios por este devido. 3. De acordo com o Art. 85, § 19, do CPC, os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei. No caso dos advogados públicos do Distrito Federal, a norma de regência estabelece que os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participe o Distrito Federal constituem verbas de natureza privada (Lei Distrital no 5.369/2014 7o), repassadas aos Procuradores do Distrito Federal na forma prevista pela Resolução PGDF no 01, de 07 de fevereiro de 2022 (Dispõe sobre o repasse de honorários advocatícios aos Procuradores do Distrito Federal nas causas e procedimentos de que participem o Distrito Federal, suas autarquias e fundações). 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, e 85, §§ 14 e 19, do CPC, porque é possível a compensação de precatório com os honorários sucumbenciais devidos aos procuradores do Distrito Federal. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgado da Corte Superior. Requer no ID 52368416 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à indicada ofensa aos artigos 368, 369, ambos do CCB, e 85, §§ 14 e 19, do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência. Acrescente-se que a Corte Superior tem albergado a tese recursal, ao decidir que “os honorários de sucumbência não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade, sendo possível a compensação com o crédito previsto no título” (AgInt no REsp n. 2.003.127/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações dirigidas ao recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028